Tribunal: TJSP
Processo: 1025075-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTABELECIMENTO DE ACESSO –"ASTREINTE" – A multa diária (astreintes) que tem por objetivo infundir na vontade do obrigado e impeli-lo a abster-se ou a praticar um ato ou, ainda, a realizar o comando imposto pela decisão judicial, devendo ser mantida e

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTABELECIMENTO DE ACESSO –"ASTREINTE" – A multa diária (astreintes) que tem por objetivo infundir na vontade do obrigado e impeli-lo a abster-se ou a praticar um ato ou, ainda, a realizar o comando imposto pela decisão judicial, devendo ser mantida e apurada a sua eventual incidência, em caso de intempestividade de cumprimento – Fase que o juiz do processo deverá analisar se houve ou não o cumprimento tempestivo da obrigação – Sentença reformada – Verba sucumbencial majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso provido, com observação.